Tribunal: TJSP
Processo: 1028889-21.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Multa de trânsito e suspensão do direito de dirigir. Impetrante que teve suspenso seu direito de dirigir, enquanto ainda há procedimento administrativo pendente de julgamento definitivo. Ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Inteligência dos artigos 265, 290, parágrafo único do CTB e artigo 25 da Resolução CONTRAN no

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Multa de trânsito e suspensão do direito de dirigir. Impetrante que teve suspenso seu direito de dirigir, enquanto ainda há procedimento administrativo pendente de julgamento definitivo. Ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Inteligência dos artigos 265, 290, parágrafo único do CTB e artigo 25 da Resolução CONTRAN no 723/18. Sentença de parcial concessão da segurança mantida. Remessa Necessária não acolhida.